Tribunal: TJES
Processo: 5016911-32.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016911-32.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALMIR PINHEIRO SUZANO

REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5016911-32.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ALMIR PINHEIRO SUZANO

Advogado do(a) REQUERENTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. TEMA 712 DO STF. JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada pela defesa de condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, com o objetivo de redimensionar a pena. A defesa alega fundamentação inidônea na primeira fase da dosimetria e ocorrência de
bis in idem
na utilização da quantidade de droga para exasperar a pena-base e afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (ii) definir se a utilização da natureza e quantidade da droga para elevar a pena-base e negar o tráfico privilegiado configura
bis in idem
violador do Tema 712 do STF, considerando a época do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal para correção de dosimetria exige a demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, caracterizados pela ofensa aos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Fundamentações genéricas baseadas em elementos inerentes ao tipo penal ou em gravidade abstrata não legitimam a negativação da culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias do crime.

A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem elementos idôneos para a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006.

O reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria encontra limite no mínimo legal, conforme o enunciado da Súmula 231 do STJ.

O Tema 712 do STF veda a utilização cumulativa da quantidade de droga na primeira fase e na modulação da fração da redutora na terceira fase, mas não impedia, à época do trânsito em julgado, o uso para aferir dedicação a atividades criminosas e afastar o benefício.

A jurisprudência contemporânea à condenação admitia o uso da quantidade de droga para denotar dedicação ao crime, inexistindo entendimento vinculante contrário capaz de autorizar a rescisão da coisa julgada nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A utilização de argumentos genéricos para exasperar a pena-base configura ilegalidade passível de correção em revisão criminal.

A natureza e a quantidade de droga justificam a elevação da pena-base, mas não autorizam, por si sós, a aplicação da fração máxima de aumento quando afastadas outras circunstâncias judiciais.

Não cabe revisão criminal para aplicar entendimento jurisprudencial posterior (Tema 1.154 do STJ) quando a decisão rescindenda estava em consonância com a jurisprudência da época.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 68. CPP, incisos I e III do art. 621; § 1º do art. 625. Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 712. STJ, Súmula 231; Tema 1.154.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5016911-32.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ALMIR PINHEIRO SUZANO

Advogado do(a) REQUERENTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

REQUERIDOS: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
ALMIR PINHEIRO SUZANO
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela Egrégia 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 16352144), nos autos do processo tombado sob nº 0018594-13.2012.8.08.0012, por meio do qual reformou-se parcialmente a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES , na qual houve a condenação do ora requerente pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 , em concurso material, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Em sua Petição Inicial (Id. 16352140), a Defesa se insurge contra a dosimetria da pena, arguindo, em síntese, que: (i) a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação genérica e inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP; (ii) ocorreu
bis in idem
pela utilização da quantidade de droga tanto para majorar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado; e (iii) o requerente preenche os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Ao final, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, bem como a concessão da justiça gratuita.

Verifico, no caso, que todos os requisitos de admissibilidade do presente pleito revisional foram atendidos, na medida em que desafia uma condenação transitada em julgado (art. 625, § 1º, do CPP), estando devidamente assinada por procurador legalmente habilitado (art. 623, do CPP) e respaldada pelas hipóteses previstas nos incisos I e III, do art. 621, do Código de Processo Penal.

Por tais razões, admito a ação.

Passando à tese defensiva, relembro que a Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, sob a alegação de que esta foi contrária ao texto expresso de lei (art. 621, inciso I, do CPP), somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse aspecto, embora a D. Subprocuradoria Geral de Justiça Judicial defenda que a matéria não deve ser conhecida por já ter sido enfrentada em sede de Recurso de Apelação, destaco que se constata flagrante ilegalidade, eis que as circunstâncias judiciais negativadas na sentença condenatória foram extremamente genéricas, como se vê abaixo:

“Quanto à culpabilidade, considero-a em grau elevado, visto que ao traficar a droga destrói a sua própria família, a dos outros e pode levar outras pessoas à prática do crime. (...) O motivo da prática do ilícito foi em razão do “lucro fácil”; As circunstâncias do crime são comuns à espécie, demonstrando o acusado determinação na ação delituosa, isso diante do local e circunstâncias do crime. As consequências do crime são nefastas para os usuários, suas famílias e toda a sociedade. A(...). A natureza da droga não o favorece. Já a quantidade é de relevante consideração, pois poderia atingir uma grande generalidade de pessoas. (...).”

Diante da análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime, a pena-base fora exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal.

O acórdão da 2ª Câmara Criminal, ao enfrentar o tema da dosimetria, apresentou os seguintes fundamentos:

"No vertente caso, em observância ao artigo 59 do Código Penal, a preclara magistrada identificou mais de uma circunstância judicial desfavorável ao recorrente, a saber: culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime. Sendo assim, considerando a pena in abstrato prevista para o delito de tráfico de drogas, conclui por fixar a pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. Com efeito, a ponderação das circunstâncias judiciais não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. No que tange à culpabilidade, conforme lições da doutrina de Cezar Roberto Bitencourt , “impõe-se que se examine aqui maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor grau de reprovabilidade do comportamento praticado, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente, a maior ou menor exigibilidade de outra conduta” - o que a meu ver restou demonstrado. Analisada a sentença como um todo, resta sobejamente demonstrado o elevado grau de censurabilidade no comportamento do recorrente, em vista das provas produzidas, não somente porque tinha consciência da ilicitude de sua conduta, como também pela natureza e expressiva quantidade de droga apreendida na data dos fatos. Sobre as circunstâncias do crime, no caso em exame, considerando as características da localidade e as condições peculiares, reflete-se a gravidade da conduta do recorrente na data da prisão em flagrante, justificando a exasperação da pena base imposta. Da mesma forma, os motivos lhe são prejudiciais, por declinar em seu interrogatório o intuito de obter lucro fácil, assim como as consequências do delito são nefastas para o usuário e a sociedade como um todo. Outrossim, ainda há que se levar em consideração as circunstâncias especiais dispostas no art. 42 de Lei de Entorpecentes e, no presente caso, verifica-se que foram apreendidas 40 (quarenta) pedras da substância conhecida como crack, pesando, ao todo, 50,6g (cinquenta gramas e seis decigramas). Sendo assim, à luz do caso julgado, tenho não merecer reparos a pena base fixada para o delito de tráfico de drogas, revelando-se justa e adequada ao vertente caso, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Como se vê, não houve a apresentação de reforço argumentativo válido em relação à culpabilidade (consciência da ilicitude e natureza e expressividade da droga), motivos (lucro fácil), consequências (nefastas para o usuário e a sociedade como um todo) e circunstâncias.

Nessa ordem de ideias, por considerar flagrante ilegalidade na análise das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias, entendo por realizar a adequação da pena-base. Por outro lado, em relação à natureza e quantidade das drogas apreendidas, deve ser mantida a análise negativa, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Considerando que a pena-base fora exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, reduzo a pena-base proporcionalmente para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, houve a incidência da atenuante da confissão espontânea, no patamar de 03 (três) meses. Após, o acórdão da Segunda Câmara Criminal também reconheceu a atenuante da menoridade relativa, sendo a pena reduzida em 06 (seis) meses. Todavia, tendo em vista o óbice inserto na Súmula nº 231, do STJ, estabeleço a pena intermediária do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O revisionando, ainda, almeja a concessão do tráfico privilegiado, sob a consideração de que a benesse lhe fora negada pela natureza e quantidade da droga apreendida, fundamento já utilizado para exasperar a pena-base.

Nesse sentido, invoca a tese fixada no Tema 712, do STF, que veda o uso da quantidade de droga em duas fases distintas da dosimetria, exatamente o que ocorreu na hipótese dos autos.

Destaque-se que o Tema Repetitivo nº 712 do STF, cuja tese restou firmada em
21.05.2014,
possui o
seguinte teor: "
As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena."

Ocorre que a tese fixada no Tema Repetitivo nº 712 significa que não é possível utilizar a quantidade e natureza das drogas na primeira fase para exasperar a pena-base e, na terceira fase, para modular a fração relativa ao tráfico privilegiado.

Mesmo na vigência de tal entendimento, havia julgados no sentido de que a utilização da natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas poderia ser utilizada para modular a pena-base e para
afastar
o tráfico privilegiado, sendo a quantidade e natureza dos entorpecentes um referencial para a conclusão de que o réu se dedicava a atividades criminosas. Nesse sentido, colho os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nos anos anteriores e posteriores ao acórdão rescindendo:

"6. Quando a expressiva quantidade de droga encontrada em poder do paciente é considerada para exasperar a pena-base e afastar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 por denotar que o réu se dedicava às atividades criminosas, isso não significa que tenha havido bis in idem na dosimetria penal, porquanto o paradigma pretoriano preocupou-se em evitar a dupla valoração da quantidade de entorpecentes na exasperação da pena-base e no dimensionamento, na modulação ou na definição do patamar daquela causa de diminuição, situação aqui não verificada, já que tal circunstância não serviu para dosar o quantum de incidência da minorante, mas para deixar de reconhecer a figura do tráfico privilegiado. (HC n. 344.032/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 15/3/2016.)"

"6. Quando a expressiva quantidade de droga encontrada em poder do paciente é considerada para exasperar a pena-base e afastar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 - por denotar que o réu se dedicava às atividades criminosas -, isso não significa que tenha havido bis in idem na dosimetria penal, porquanto o paradigma pretoriano preocupou-se em evitar a dupla valoração da quantidade de entorpecentes na exasperação da pena-base e no dimensionamento, na modulação ou na definição do patamar daquela causa de diminuição, situação aqui não verificada, já que tal circunstância não serviu para dosar o quantum de incidência da minorante, mas para deixar de reconhecer a figura do tráfico privilegiado. (HC n. 307.333/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015.)"

"4. A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1ª fase da dosimetria) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (3ª fase da dosimetria) - por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - não configura bis in idem.
Trata-se de hipótese diversa daquela discutida no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014)."

Posteriormente, somente no ano de 2022, com o Tema Repetitivo 1.154 o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que “Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.”

Na hipótese sob análise, não havia entendimento jurisprudencial vinculante contrário à utilização da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes para afastar o tráfico privilegiado à época do trânsito em julgado da condenação, motivo pelo qual não há possibilidade de rescisão da coisa julgada nesse aspecto em sede de revisão criminal.

Nesse norte, operadas as alterações na primeira e segunda fases da dosimetria, não incidindo na hipótese causas de aumentou ou de diminuição de pena, a pena definitiva do revisionando será redimensionada para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Destaco que o revisionando também fora condenado pela prática do delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena mínima de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em relação à qual não houve irresignação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para redimensionar a pena definitiva do revisionando em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/03, sendo mantidos os demais termos do acórdão condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.